Tribunal: TJPA
Processo: 0013128-84.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013128-84.2011.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELANTE/APELADO: MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0013128-84.2011.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE/APELADO: MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO.

1. A palavra da vítima possui maior credibilidade, se harmônica com o contexto probatório, razão pela qual, uma vez corroborada por meio das demais provas que os agentes ostensivamente usaram arma de fogo na empreitada criminosa, provada está a qualificadora.

2.
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
- S
úmula 14 desta E. Corte de Justiça.

3. Decorridos mais de 6
(seis) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime imputado ao recorrente, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, III, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

4. Recurso da acusação conhecido e provido.
Prescrição reconhecida de ofício.

Recurso de defesa prejudicado. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém que condenou o réu pela prática do crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da denúncia:
“(...) na data de 17.07.2011, por volta das 23 horas, O indivíduo Maickson Bill Silva dos Santos, juntamente com o adolescente Alexandre Amorim Moreira, de posse de uma arma de fogo, assaltaram as vítimas Raimunda Lopes de Sousa e Maria Madalena Galúcio, subtraindo destas um cordão e um celular. Narra os autos que as vítimas estavam em uma parada de ônibus, situada na Avenida São Sebastião, quando chegaram dois indivíduos numa motocicleta, sendo que o que estava na garupa do veículo desceu e com uma arma de fogo em mãos anunciou assalto. As vítimas relataram que o indiciado e comparsa estavam sem capacete no momento da ação, dando para reconhecer seus rostos. A Polícia Militar foi acionada via CIOP e as vítimas informaram as características físicas dos indivíduos e o veículo que os mesmos estavam usando para cometer o crime. Em uma ronda pela cidade, Policiais Militares encontraram dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características relatadas pelas vítimas, sendo os mesmos conduzidos a seccional. No Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o denunciado e o parceiro como os elementos que haviam subtraído seus pertences. (...)”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 120/136, sobreveio sentença condenatória contra a qual ambas as partes recorreram.

O Ministério Público protesta em seu recurso pela reforma da sentença e inclusão na condenação da qualificadora do uso de arma de fogo (fls. 143/147).

O Réu protesta pela reforma da sentença
,
requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, e redução da pena para o mínimo legal (fls. 148/156).

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, ambos pelo conhecimento e desprovimento (fls. 166/168 e 169/174).

Às fls. 180/185, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público, e conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço os apelos manejados por ambas as partes.

O Ministério Público protesta pela inclusão na condenação da qualificadora do uso de arma de fogo; e o Réu protesta por
sua absolvição por insuficiência de provas e redução da pena para o mínimo legal.

Primeiramente, devo destacar que, em que pese o juiz sentenciante citar em sua decisão a redação atual do art. 157 do CP, já com as modificações oriundas da Lei n.º 13.654/2018, o crime em apreço foi praticado em 17.07.2011, ainda sob a égide da redação anterior do referido artigo, qual seja:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Desta forma, cabe a apreciação do presente caso sob os termos da antiga redação do art. 157 do Código Penal.

a)

Recurso do Ministério Público:

Após a análise aprofundada das provas produzidas nos autos, atesta-se que possui razão o
Parquet
, pois resta clara a culpabilidade do Apelado no crime de roubo qualificado também pelo uso de arma.

A principal prova existente contra ele é o depoimento das vítimas, claros e uníssonos, indicando-o como a pessoa que conduzia a motocicleta utilizada no crime, enquanto o comparsa menor de idade as abordou na parada de ônibus, com uma arma de fogo apontada para suas cabeças, momento em que elas entregaram seus pertences a eles, os quais logo após empreenderam fuga (mídia).

A vítima MARIA MADALENA NOGUEIRA GALUCIO foi contundente no reconhecimento do Réu, confirmando em Juízo a acusação (mídia).

Não há nada nos autos que contamine seus depoimentos, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (mídia).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

A arma utilizada no crime não foi apreendida, e em razão disso não pôde ser periciada. Foi com base nesse fato que o magistrado entendeu por não reconhecer a qualificadora.

Ocorre que a questão já foi definida por esta E. Corte, acompanhando posicionamento consolidado na jurisprudência superior, com a Súmula n.º 14
, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Com base nisso, a
tese recursal
se legitima.

Lembrando esclarecer que a inclusão da qualificadora não irá modificar o patamar de 1/3 (um terço) de aumento já aplicado na sentença, em razão da orientação jurisprudencial de que necessita de fundamentação idônea para tanto, e não vejo motivo para aplicar acima do mínimo tal qualificação.

Em sendo assim, reconheço a qualificadora do uso de arma de fogo, mas mantenho a pena final de
6 (seis
) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

b)

Prejudicial de mérito em relação ao recurso da defesa:

Analisando detidamente os termos processuais, atesto que o direito de punir do Estado prescreveu, pois o crime de que trata o presente caso é de roubo qualificado, que gerou a pena concreta e individualizada de 6 (seis
) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O art. 109, III, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de
12 (doze) anos
, se a pena arbitrada for superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos, caso dos autos.

O crime praticado pelo Réu ocorreu em 17.07.2011 e a peça acusatória foi recebida em
23.09.2011
(fls. 06).

A sentença condenatória foi proferida em
17.05.2018
(fls. 120/129).

O Apelante, ao tempo do crime, contava com 19 (vinte) anos de idade, conforme consta da cópia de sua carteira de habilitação (data de nascimento – 21.04.1992 – fls. 35 - IP), portanto, aplica-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ficando em
6 (seis) anos
.

Desta forma, passados
mais de 6 (seis) anos
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Réu.

Com base nisso, resta prejudicado o recurso da defesa.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público;
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu
MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS
,
quanto à imputação do crime de roubo qualificado, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, III, c/c art. 115 do Código Penal); e julgo prejudicado o recurso da defesa.

É como voto.

Belém/PA,
13
de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022